Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718627-46.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: NADIR LOPES GONCALVES D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, noticiada nas petições de ID’s no 75137103 e 76128738, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas e honorários, conforme pactuado. Transitado em julgado, baixem os autos para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator